Tribunal: TJMT
Processo: 1017371-92.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017371-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SIMONI FANAIA KLAUK - CPF: 017.770.111-08 (APELADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017371-92.2016.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: SIMONI FANAIA KLAUK

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PROCEDIMENTO PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA UNIDADE CONSUMIDORA –

LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO QUE APONTOU QUE OS LACRES ESTAVAM INTACTOS - NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO OU FRAUDE NO RELÓGIO PELA CONSUMIDORA, BEM COMO QUE O DEFEITO APRESENTADO ALTERA A MEDIÇÃO DO CONSUMO – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ainda que os procedimentos legais para averiguação da irregularidade na Unidade Consumidora da Apelante tenham sido observados pela concessionária, uma peculiaridade impede a indigitada cobrança de recuperação de consumo.

2. É que, no caso, apontou não haver irregularidades nos lacres e, em se tratando-se este de um dispositivo essencial para garantir a inviolabilidade do equipamento e, não existindo provas inequívocas de que sem a violação desse item de segurança a autora ou um terceiro tenha provocado alteração no medidor, não há que se falar em responsabilidade da consumidora.

3. Aliás, não há como afirmar, inequivocamente, que o defeito apresentado (“tampa perfurada/quebrada”) interfere diretamente na aferição do consumo, não se desincumbindo a ré/apelante do ônus que lhe competia, principalmente quando desistiu expressamente da prova pericial determinada nos autos.

4. Nesse contexto, no caso, a cobrança da diferença de consumo não constitui exercício regular de direito da ré/apelante, de maneira que deve ser declarada a inexigibilidade do respectivo débito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017371-92.2016.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: SIMONI FANAIA KLAUK

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito no. 1017371-92.2016.8.11.0041, ajuizada por
Simoni Fanaia Klauk
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido autoral, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos no valor de R$ 4.669,29 (quatro mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos), confirmando a liminar deferida. Por consequência, condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC (ID 45034586).

Irresignada, a Apelante aduz que a inspeção técnica realizada na sua unidade consumidora está em total harmonia com o que determina a Resolução de no. 414/2010 da ANEEL.

Alega que, comprovou que a irregularidade efetivamente existia no medidor inserto no imóvel da parte recorrida, assim como que lhe trouxe benefício nos valores de suas faturas.

Defende que o pagamento do débito decorrente de irregularidade no medidor de energia elétrica pode ser exigido do consumidor, uma vez que comprovada, por meio de regular procedimento administrativo, realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID 45034588).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 45034593).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017371-92.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança efetuada, e assim julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que razão não assiste à ré/apelante.

Quanto à questão, é cediço que a aferição de irregularidades em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ocorre que, ainda que os procedimentos legais para averiguação da irregularidade na Unidade Consumidora da Apelante tenham sido observados pela concessionária, uma peculiaridade impede a indigitada cobrança de recuperação de consumo.

É que, o procedimento administrativo concluiu que embora o medidor tenha sido reprovado em alguns critérios, uma vez que apresentou como anormalidade encontrar-se com a tampa perfurada/quebrada no que tange à situação dos lacres constou como sendo “aprovado” (ID 45036495).

Ou seja, não há como afirmar a existência de fraude no medidor, tendo em vista que o equipamento apresentou defeito sem qualquer interferência da autora, e, portanto, não pode ser imputado a ela culpa pela divergência do consumo de energia, mormente porque, como fito, restou demonstrado que não havia irregularidades nos lacres.

Até porque, como bem pontuou o sentenciante, tratando-se o lacre de um dispositivo essencial para garantir a inviolabilidade do equipamento e, não existindo provas inequívocas de que sem a violação desse item de segurança a autora ou um terceiro tenha provocado alteração no medidor, não há que se falar em responsabilidade da consumidora.

Aliás, não há como afirmar, inequivocamente, que o defeito apresentado (“tampa perfurada/quebrada”) interfere diretamente na aferição do consumo, não se desincumbindo a ré/apelante do ônus que lhe competia, principalmente quando desistiu expressamente da prova pericial determinada nos autos (ID 45034584).

Nesse contexto, no caso, a cobrança da diferença de consumo não constitui exercício regular de direito da ré/apelante, de maneira que deve ser declarada a inexigibilidade do respectivo débito.

A propósito, esse é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃOPOR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – DIFERENÇA DE CONSUMO – REVISÃO DO FATURAMENTO – COBRANÇA – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DA FATURA E LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO – LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – VALIDADE– NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO OU FRAUDE NO RELÓGIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – COBRANÇA INDEVIDA– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTS. 219 DO CPC E 405 DO CC/02 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TERMO INICIAL – DATADA FIXAÇÃO – SÚMULA No 362 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. A perícia de medidor de energia elétrica, quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, reveste-se de validade e não constitui prova unilateral a exigir contraditório administrativo.
Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária
. [...].
(Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017).

Logo, não conseguindo a ré/apelante infirmar as conclusões a que chegou o sentenciante, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença, para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020